Tribunal: TJPA
Processo: 0810521-96.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810521-96.2026.8.14.0000

PACIENTE: DEMISON CORREA LOBATO

IMPETRANTE: JOAO FREDIL RODRIGUES BENDELAQUE JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PEIXE BOI

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DIGITAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA ILÍCITA. MANUTENÇÃO NOS AUTOS PARA REGISTRO HISTÓRICO. IMPOSSIBILIDADE. DESENTRANHAMENTO OBRIGATÓRIO. ART. 157 DO CPP.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de acusado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2°, I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal), visando o desentranhamento de Relatório Investigativo contendo registros digitais (
prints
), cuja ilicitude foi reconhecida pela autoridade coatora, em razão da quebra da cadeia de custódia e da inidoneidade técnica dos elementos colhidos, embora mantidos nos autos para fins de registro histórico do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão trata de: (i) definir se a manutenção das provas declaradas ilícitas nos autos da ação penal configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem reconhece expressamente a ilicitude das fotografias de telas de aparelho celular constantes de relatório investigativo e dos elementos delas derivados, em razão da quebra da cadeia de custódia e da inidoneidade técnica da prova produzida.

4. O art. 5º, LVI, da Constituição Federal veda a utilização de provas obtidas por meios ilícitos, e o art. 157 do Código de Processo Penal determina expressamente seu desentranhamento do processo.

5. O comando previsto no art. 157 do CPP possui natureza cogente e visa não apenas afastar a eficácia probatória do elemento ilícito, como também preservar a higidez do devido processo legal, a imparcialidade cognitiva do julgador e o sistema acusatório constitucional.

6. A permanência de prova declaradamente ilícita nos autos, ainda que para simples registro histórico, mantém acessível elemento contaminado e gera risco de influência indevida sobre atos processuais posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas Corpus
conhecido e ordem concedida.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento da ilicitude da prova impõe seu efetivo desentranhamento dos autos, em cumprimento ao art. 157 do CPP, sendo inadmissível sua manutenção para fins de registro histórico do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF,
art. 5º, inciso LVI;
CPP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC Criminal nº 0806494-07.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Seção de Direito Penal, j. 08.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 22ª Sessão Ordinária Presencial, à unanimidade, em conhecer do
Habeas Corpus
e conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

com pedido de liminar, impetrado em favor de Demison Correa Lobato, em face de ato do Juiz da Vara Única da Comarca de Peixe-Boi, nos autos da Ação Penal nº 0800374-53.2024.8.14.0041, em que é réu pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2°, I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal).

O impetrante sustenta que o paciente apresentou resposta à acusação, requerendo o reconhecimento da nulidade de determinadas provas produzidas na fase investigatória, consistentes em registros digitais (
prints
), sob o argumento de quebra da cadeia de custódia e ausência de perícia técnica.

Aduz que a autoridade dita coatora teria anulado as provas, porém as teria mantido nos autos, para fins de registro histórico do caderno processual.

Suscita que se trataria de violação ao devido processo legal e ao art. 157 do Código de Processo Penal, no qual o legislador ordena o desentranhamento de provas ilícitas.

A impetração sustenta o possível constrangimento ilegal decorrente da permanência de provas declaradas ilícitas nos autos; risco de contaminação do convencimento judicial e da instrução processual; eventual prejuízo à defesa, inclusive com possibilidade de utilização indevida desses elementos pela acusação; e a necessidade de imediato desentranhamento das referidas provas, inclusive em sede liminar, diante da evidente ilegalidade.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem para determinar o desentranhamento das provas tidas por ilícitas, e, no mérito, a confirmação da medida, com o reconhecimento definitivo da ilegalidade apontada, assim como julgamento presencial do remédio constitucional para a realização de sustentação oral.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, o qual alegou a minha prevenção (ID 35776038).

Em 30/04/2026, acolhi a prevenção indicada (ID 35953727).

Em 05/05/2026, reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (ID 36078223).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 36175210).

Em 12/05/2026, o impetrante atravessou petição para informar que teria sido usada prova ilícita como fundamento para manter a prisão preventiva, reforçando o pedido de retirada das provas ilícitas dos autos antes de findar o processo (ID 36253031).

A medida liminar requerida foi concedida (ID 36495989).

Nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, o Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento do
writ
e pela concessão da ordem (ID 36889511).

É o relatório necessário. Decido.

Considerando o pedido de sustentação oral apresentado, inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

A presente impetração cinge-se ao citado constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção das provas declaradas ilícitas no bojo dos autos da Ação Penal, sob o argumento de que a manutenção de tais provas nos autos poderia contaminar os atos decisórios do feito e teria embasado a recente manutenção da prisão preventiva.

Compulsando os documentos que instruem o remédio constitucional, identifica-se a decisão (ID 35759894) que reconheceu a nulidade das provas digitais, quais sejam, as fotografias das telas dos aparelhos celulares apreendidos constantes do Relatório Investigativo de ID 128762529 - pags. 1/32 (dos autos de referência) e de qualquer elemento de prova oriundo dos mencionados aparelhos:

"Dessa forma, restando evidenciada a quebra da cadeia de custódia e a inidoneidade técnica dos elementos colhidos, impõe-se reconhecer a nulidade das provas obtidas, sob pena de afronta ao art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, que veda o uso de provas ilícitas.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido da defesa, reconhecendo a nulidade das fotografias das telas dos aparelhos celulares apreendidos constantes do relatório investigativo de id. 128762529 – Págs. 1/32 e de qualquer elemento de prova oriundo dos mencionados aparelhos
.

Deixo de determinar o desentranhamento do relatório de id. 128762529 tão somente para respeitar o registro histórico do caderno processual
, embora seja inservível à formação do convencimento judicial futuro." (grifos).

Resta incontroversa, portanto, a ilicitude da referida prova, sendo contestado pela defesa unicamente a manutenção indevida do supracitado Relatório Investigativo (ID 128762529) nos autos da Ação Penal ainda em curso. Nesse sentido, assiste razão ao impetrante.

O art. 5º, inciso LVI da Constituição Federal prevê a inadmissibilidade de provas obtidas por meio ilícito, tendo sua disciplina mais específica no art. 157 do Código de Processo Penal, o qual determina o próprio desentranhamento dessas provas ilícitas do processo:

Constituição Federal

Art. 5º
[...]

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

Código de Processo Penal

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

É imprescindível, porquanto, que tais provas ilícitas não estejam acessíveis dentro do processo penal em regular andamento, sob pena de macularem atos processuais posteriores.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. NA PARTE CONHECIDA PELA CONCESSÃO DA ORDEM.

[...]

3.
A prova declarada ilícita, consistente em dados de monitoramento eletrônico e documentos derivados (dados fornecidos pela CIME, Relatório de Missão Policial e Relatório Final da autoridade policial), deve ser efetivamente desentranhada dos autos para impedir sua apresentação ao Conselho de Sentença, garantindo a higidez do processo e o respeito ao art. 157 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Habeas corpus parcialmente conhecido. Na parte conhecida pela concessão da ordem.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não se presta à análise de alegações de excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando não demonstrada flagrante ilegalidade ou preclusa a matéria por ausência de recurso próprio.

2. O exame do pedido de exclusão de qualificadora em habeas corpus é incabível quando exige revolvimento fático-probatório ou não revela manifesta improcedência.

3.
A permanência de prova declaradamente ilícita nos autos impõe seu desentranhamento para resguardar o devido processo legal e impedir contaminação do julgamento pelo Tribunal do Júri.
(TJPA,
Habeas Corpus
Criminal 0806494-07.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Seção de Direito Penal, julgado em 08/05/2025).

Ressalta-se que o art. 157 do CPP se trata de comando cogente voltado não apenas à exclusão formal da eficácia probatória do elemento contaminado, mas também à preservação da higidez do devido processo legal, da imparcialidade cognitiva da atividade jurisdicional e do sistema acusatório constitucional.

Fica evidenciado, destarte, a existência de constrangimento ilegal diante da permanência das provas ilícitas nos autos eletrônicos da Ação Penal em referência, o qual é sanável pela via de
Habeas Corpus
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
writ
e
CONCEDO
a ordem, confirmando a liminar deferida para, nos termos da fundamentação esposada, determinar o desentranhamento das provas declaradas ilícitas
nos autos da Ação Penal n° 0800374-53.2024.8.14.0041, quais sejam:
as fotografias das telas dos aparelhos celulares apreendidos constantes do Relatório Investigativo de ID 128762529 - pags. 1/32 e de qualquer elemento de prova oriundo dos mencionados aparelhos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 06/07/2026